Tribunal: TJMT
Processo: 1061329-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
E M E N T A
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. JORNADA DE TRABALHO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS. LEI ESTADUAL N. 10.254/2014. INEXISTÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
I. Caso em exame:
1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra sentença que declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.254/2014, afastando a exigência de jornada de oito horas diárias para servidores beneficiários de vantagens incorporadas, com determinação de pagamento das horas excedentes a seis horas diárias.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Estadual n. 10.254/2014, que fixa jornada de oito horas diárias para servidores do Poder Judiciário beneficiários de incorporação de vantagens, viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, bem como os princípios da isonomia e da moralidade administrativa.
III. Razões de decidir:
3. A fixação da jornada em oito horas diárias para servidores do Poder Judiciário que são beneficiários de incorporação de vantagens visa evitar o enriquecimento sem causa e assegurar coerência com os benefícios incorporados, em observância aos princípios da isonomia e da moralidade administrativa.
4. Não houve desrespeito ao art. 37, XV, da CF/1988, nem ao Tema n. 514/STF, uma vez que a adequação da jornada, sem redução de vencimentos, é permitida.
IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso provido. Sentença reformada. Remessa necessária prejudicada.
Tese de julgamento: “A Lei Estadual n. 10.254/2014, ao fixar jornada de oito horas diárias para servidores com vantagens incorporadas, não viola o art. 37, XV, da CF/1988 nem o Tema n. 514/STF, preservando a irredutibilidade de vencimentos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei Estadual n. 10.254/2014.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 660010, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 30.10.2014; TJMT, N.U 1007007-77.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.3.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1061329-26.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

ASSUNTO:
[IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:

[EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), ADRIANO CANASSA SERAFIM - CPF: 137.235.008-03 (APELADO), VALDIZ PEREIRA COSTA - CPF: 336.873.408-30 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA BELIC - CPF: 758.230.041-68 (APELADO), REJANE PINHEIRO ANDRADE - CPF: 469.175.861-53 (APELADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O APELO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR SENDO ACOMPANHADO PELO 1o E 3o VOGAL, VENCIDOS A 2a E 4o VOGAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. JORNADA DE TRABALHO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS. LEI ESTADUAL N. 10.254/2014. INEXISTÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. Caso em exame:

Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra sentença que declarou,
incidenter
tantum
, a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.254/2014, afastando a exigência de jornada de oito horas diárias para servidores beneficiários de vantagens incorporadas, com determinação de pagamento das horas excedentes a seis horas diárias.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a Lei Estadual n. 10.254/2014, que fixa jornada de oito horas diárias para servidores do Poder Judiciário beneficiários de incorporação de vantagens, viola o princípio da
irredutibilidade de vencimentos, bem como os princípios da isonomia e da moralidade administrativa.

III. Razões de decidir:

A fixação da jornada em oito horas diárias para servidores do Poder Judiciário que são beneficiários de incorporação de vantagens visa evitar o enriquecimento sem causa e assegurar coerência com os benefícios incorporados, em observância aos princípios da isonomia e da moralidade administrativa.

Não houve desrespeito ao art. 37, XV, da CF/1988, nem ao Tema n. 514/STF, uma vez que a adequação da jornada, sem redução de vencimentos, é permitida.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido. Sentença reformada. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento: “A Lei Estadual n. 10.254/2014, ao fixar jornada de oito horas diárias para servidores com vantagens incorporadas, não viola o art. 37, XV, da CF/1988 nem o Tema n. 514/STF, preservando a irredutibilidade de vencimentos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV;Lei Estadual n. 10.254/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 660010, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 30.10.2014; TJMT, N.U 1007007-77.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.3.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária declaratória
c.c
. obrigação de não fazer n. 1061329-26.2019.8.11.0041 proposta por
ADRIANO CANASSA SERAFIM, LUCIANO PEREIRA BELIC
e
REJANE PINHEIRO ANDRADE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inconstitucionalidade,
incidenter
tantum
, da Lei Estadual n. 10.254/2014 e, por consequência, para determinar que o réu se abstenha de exigir o cumprimento de jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias quando os autores não estiverem exercendo cargo ou função comissionada, bem como para condenar o réu ao pagamento das horas que excederem 6 (seis) horas diárias, com os devidos reflexos nas verbas remuneratórias.

E ainda condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que a Lei Estadual n. 10.254/2014 apenas ajustou a jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário que já recebiam remuneração superior, em virtude da incorporação de vantagens referentes a cargos com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, evitando, assim, o enriquecimento sem causa desses servidores e a aplicação do Tema n. 514/STF.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados no Id. 217728729, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 229968650, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária declaratória
c.c
. obrigação de não fazer n. 1061329-26.2019.8.11.0041 proposta por
ADRIANO CANASSA SERAFIM, LUCIANO PEREIRA BELIC
e
REJANE PINHEIRO ANDRADE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inconstitucionalidade,
incidenter
tantum
, da Lei Estadual n. 10.254/2014 e, por consequência, para determinar que o réu se abstenha de exigir o cumprimento de jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias, quando os autores não estiverem exercendo cargo ou função comissionada, bem como para condenar o réu ao pagamento das horas que excederem 6 (seis) horas diárias, com os devidos reflexos nas verbas remuneratórias.

Na origem, alega-se que a Lei Estadual n. 10.254/2014, ao acrescentar o parágrafo 6o ao art. 35 da Lei Estadual n. 8.814/2008 e determinar o cumprimento de jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais sem o
correspondente aumento proporcional de salário, viola o disposto no art. 37, XV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

A Lei Estadual n. 8.814/2008, com a redação dada pela Lei Estadual n. 10.254/2014, dispõe que:

“
Art. 35. Os servidores do Poder Judiciário cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes dos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 30 (trinta) horas e o limite máximo de 06 (seis) horas diárias, salvo por necessidade e interesse da Administração da Justiça, com o pagamento da respectiva remuneração.

[...]

§ 6o
Os servidores beneficiários de incorporação cumprirão jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, equivalente a 40 (quarenta) horas semanais, guardando equivalência com a jornada do cargo cujos benefícios foram incorporados a seus vencimentos
.
”[sem destaque no original]

No caso, a fixação da jornada em 8 (oito) horas diárias para os servidores beneficiários de incorporações de vantagens não implica redução de vencimentos, mas, sim, uma adequação à carga horária correspondente aos cargos ou funções comissionadas.

Ademais, a aplicação de tal medida é necessária para evitar o enriquecimento sem causa dos servidores que, ao incorporarem a remuneração correspondente a uma jornada maior, devem, por coerência e proporcionalidade, observar uma carga horária compatível.

De fato, a manutenção da jornada reduzida em conjunto com a incorporação das vantagens do cargo em comissão gera uma situação de
privilégio incompatível com os princípios da isonomia e da moralidade administrativa, uma vez que a jornada de 6 (seis) horas diárias não é proporcional às vantagens incorporadas.

Por outro lado, o princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição da República Federativa do Brasil, protege o valor nominal dos vencimentos, mas não impede alterações na jornada de trabalho, desde que não haja decesso remuneratório, conforme decidiu o c. Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema n. 514).

“
2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos.

3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.

[...]

7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i)
a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos
;
” (STF, ARE 660010, Rel. Min. Dias Toffoli,
Tribunal Pleno, julgado em 30.10.2014, DJE 19.2.2015).[sem destaque no original]

Assim, a Lei Estadual n. 10.254/2014 não desrespeitou o art. 37, XV, da Constituição da República Federativa do Brasil, tampouco o Tema n. 514 do c. Supremo Tribunal Federal, uma vez que apenas determinou que os servidores do Poder Judiciário que incorporaram remunerações de cargos ou funções comissionadas, cuja jornada diária é de 8 (oito) horas, cumpram a carga horária que lhes conferiu tal vantagem, em observância aos princípios da igualdade e da proporcionalidade.

Esse, aliás, foi o entendimento adotado por esta c. Câmara em julgamento de caso similar:

“
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO – BENEFICIÁRIOS DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS – AUMENTO DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO PARA 08 (OITO) HORAS – LEI ESTADUAL N. 10.254/2014 – CORRESPONDÊNCIA COM OS VENCIMENTOS DOS CARGOS INCORPORADOS – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ARTIGO 37, XV, DA CRFB – NÃO OCORRÊNCIA – ARE N. 660.010/PR (TEMA N. 514) – NÃO ENQUADRAMENTO NA TESE FIRMADA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA – NÃO PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

O aumento da jornada diária de trabalho dos servidores do Poder Judiciário, beneficiários de incorporação, para 08 (oito) horas, a princípio, não configura violação ao artigo 37, inciso XV, da Constituição da República Federativa do Brasil,
porque o subsídio auferido corresponde ao cargo de regime de 40 (quarenta) horas semanais.

A tese firmada no ARE n. 660.010/PR – Tema n. 514 –, do STF, não se aplica ao caso deste processo, pois o fato base constituído no precedente mencionado não guarda semelhança com o dos autos deste Recurso
.
” (TJ-MT, N.U 1007007-77.2022.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27.3.2023, publicado no DJE 19.4.2023).[sem destaque no original]

Dessa forma, impõe-se o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus
da
sucumbência, fixando os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I e § 4o, III, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (1o VOGAL – CONVOCADO):

A
guardo
o pedido de vista.

SESSÃO DE
05
DE
FEVEREIRO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2
o
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Ordinária Declaratória ajuizada por
ADRIANO CANASSA SERAFIM E OUTROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial para:

I-DECLARAR
i
ncidenter

tantuma inconstitucionalidade da Lei n° 10.254/2014, com efeito
e
x

t
unc
,
e por consequência lógica de causa e efeito,
reconhecer
que os servidores requerentes que obtiveram o direito de incorporar aos vencimentos do cargo efetivo as vantagens do cargo em comissão ou da função de confiança não estão obrigados a cumprir a jornada de trabalho diária de 8 horas (ou 40 horas semanais) sem o proporcional aumento de seus subsídios,
garantindo
a esses o cumprimento da jornada de 6 horas diárias (ou 30 horas semanais) quando não estiverem ocupando cargo em comissão ou função de confiança, conforme a jornada de trabalho fixada nocaputdo art. 35 da Lei8.814/08, qual seja, 6h diárias e 30h semanais, com a exceção prevista no art. 46 do mesmo diploma.

II-DETERMINAR que o requerido se abstenha de exigir dos servidores requerentes beneficiários de incorporação supramencionada, o cumprimento da jornada de trabalho de 8 horas diárias (ou 40 horas semanais) quando não estiverem ocupando cargo em comissão ou função comissionada, devendo esses cumprirem a jornada de trabalho fixada no caput do art. 35 da Lei8.814/08, qual seja, 6h diárias e 30h semanais, com a exceção prevista no art. 46 do mesmo diploma.

III-CONDENAR o requerido ao pagamento, desde 07/01/2015, das horas que excederam à sexta hora diária, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) equivalente ao aumento da jornada de trabalho em 2h (duas horas) diárias, considerados os períodos vencidos, intercorrentes e vincendos, enquanto perdurar o cumprimento da jornada de trabalho de 8h diárias, devidamente atualizados nos moldes dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.

IV-CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do reconhecimento – e determinação de pagamento -, dessas horas que excederam à sexta hora diária, que refletem diretamente no cálculo dos décimos-terceiros salários, férias acrescidas de terço constitucional, licenças-prêmio, bem como outras verbas reflexas, considerados os períodos vencidos, intercorrentes e vincendos, enquanto perdurar o cumprimento da jornada de trabalho de 8h diárias, devidamente atualizados nos moldes dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença
.

O eminente Relator, o Exmo. Sr. Des. Rodrigo Roberto Curvo,
deu provimento ao recurso
para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, consignando a prejudicialidade da remessa necessária, por entender que restou evidenciada a legalidade e legitimidade da Lei
Estadual n. 10.254/2014
.

Em seu voto, o douto Relator destacou que,
a fixação da jornada em 8 (oito) horas diárias para os servidores beneficiários de incorporações de vantagens não implica redução de vencimentos, mas, sim, uma adequação à carga horária correspondente aos cargos ou funções comissionadas.

Asseverou, ainda que,
a manutenção da jornada reduzida em conjunto com a incorporação das vantagens do cargo em comissão gera uma situação de privilégio incompatível com os princípios da isonomia e da moralidade administrativa, uma vez que a jornada de 6 (seis) horas diárias não é proporcional às vantagens incorporadas.

Frisou, também que,
o princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição da República Federativa do Brasil, protege o valor nominal dos vencimentos, mas não impede alterações na jornada de trabalho, desde que não haja decesso remuneratório, conforme decidiu o c. Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema n. 514).

Por fim, citando o entendimento adotado por esta Câmara em caso similar (Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007007-77.2022.8.11.0000, julgado em 19/4/2023), ressaltou que
aLei Estadual n. 10.254/2014 não desrespeitou o art. 37, XV, da Constituição da República Federativa do Brasil, tampouco o Tema n. 514 do c. Supremo Tribunal Federal, uma vez que apenas determinou que os servidores do Poder Judiciário que incorporaram remunerações de cargos ou funções comissionadas, cuja jornada diária é de 8 (oito) horas, cumpram a carga horária que lhes conferiu tal vantagem, em observância aos princípios da igualdade e da proporcionalidade.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na discussão acerca de eventual desacerto da sentença quanto ao reconhecimento da inconstitucionalidade
incidenter
tantum
da Lei Estadual n.o 10.254/2014, que acrescentou o §6o ao artigo 35 da Lei Estadual n.o 8.814/2008, determinando que servidores beneficiários de incorporação cumpram jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias, equivalentes a 40 (quarenta) horas semanais, sem a correspondente compensação remuneratória.

Nesta fase processual, antes de adentrar no mérito do recurso, impõe-se a análise da necessidade de submissão da matéria à
cláusula de reserva de plenário
, conforme disposto no artigo 97 da Constituição Federal e no artigo 948 do Código de Processo Civil.

Em que pese o douto Relator tenha reconhecido a legalidade e legitimidade da legislação em discussão o que afastaria a necessidade de submissão do feito à cláusula de reserva de plenário, destaco que, a
priori,

entendo que a Lei Estadual n.o 10.254/2014 apresenta duvidosa constitucionalidade
, na medida em que o aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição pecuniária aparentemente representa violação ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, consagrado no artigo 37, XV, da Constituição Federal, que inclusive foi objeto de discussão no Tema 514 de Repercussão Geral do STF (ARE 660.010/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014,
DJe
19/02/2015).

Contudo, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público deve ser realizada pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou de seu órgão especial. O dispositivo constitucional visa preservar a estabilidade do ordenamento jurídico, exigindo um quórum qualificado para afastamento da presunção de constitucionalidade das normas vigentes.

No mesmo sentido, o
artigo 948 do Código de Processo Civil
reitera que,
quando arguida a inconstitucionalidade de lei em controle difuso, a matéria deve ser submetida à deliberação da turma ou câmara competente
para julgamento da causa, assegurando-se o contraditório e a manifestação do Ministério Público.

No presente caso, conforme anteriormente ressaltado, a sentença recorrida declarou a
inconstitucionalidade
incidenter
tantum
da Lei Estadual n.o 10.254/2014, que determinou o aumento da jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso beneficiários de incorporações e a eventual manutenção da sentença implica na submissão do tema à
cláusula de reserva de plenário
, a fim de que o órgão colegiado competente delibere sobre a constitucionalidade ou não da norma impugnada.

Sobre essa exigência, inclusive, foi editada a
Súmula Vinculante n.o 10
, com a seguinte redação:

"Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."

A propósito, nesse sentido cito precedente deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEI MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO – CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA A GRADUAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – RECONHECIDA – RESERVA DE PLENÁRIO – REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL – JULGAMENTO SUSPENSO.
O princípio da Reserva de Plenário, previsto no artigo 97 da Constituição da
Republica
Federativa do Brasil, veda aos órgãos fracionários dos Tribunais e aos Relatores, no Recurso de Apelação, o reconhecimento da inconstitucionalidade de normas.
Não havendo pronunciamento, no âmbito do Tribunal de Justiça, a respeito da inconstitucionalidade de determinado ato normativo, deve a matéria ser submetida à sua análise, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 949 do CPC.
(TJ-MT - Remessa Necessária: 00071858720138110055 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2019). [Destaquei]

Saliento, por oportuno que, em pesquisa aos precedentes desta Corte, não se vislumbrou a hipótese do artigo 949, parágrafo único, do CPC, ante a ausência de anterior manifestação do colendo Órgão Especial acerca de eventual constitucionalidade da lei em discussão neste recurso.

Dessa forma, pedindo vênia ao douto Relator, voto preliminarmente pela
SUBMISSÃO DA

QUESTÃO CONSTITUCIONAL AO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, determinando, por consequência, a remessa dos autos à distribuição, em cumprimento ao artigo 165 do RITJMT, suspendendo o julgamento do presente recurso.

É como voto.

V O T
O -
ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Senhora Presidente,

Compreendi o voto da eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos e peço vista dos autos para fazer a análise da aplicabilidade ou não da reserva de plenário
no presente caso, uma vez qu
e o provimento estava sendo para julgar improcedente preciso fazer uma análise, motivo pelo qual peço para revistar.

V O T
O -
ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (1o VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 1
9
DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA) - ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Na sessão de continuação de julgamento, ocorrida em 5.2.2025, a i. Primeira Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, proferiu voto no sentido de acolher a arguição de inconstitucionalidade, para determinar a remessa dos autos ao c. Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça, em atenção à cláusula de reserva de plenário, sustentando que:

“[...].

Nesta fase processual, antes de adentrar no mérito do recurso, impõe-se a análise da necessidade de submissão da matéria à
cláusula de reserva de plenário
, conforme disposto no artigo 97 da Constituição Federal e no artigo 948 do Código de Processo Civil.

Em que pese o douto Relator tenha reconhecido a legalidade e legitimidade da legislação em discussão o que afastaria a necessidade de submissão do feito à cláusula de reserva de plenário, destaco que, a priori,
entendo que a Lei Estadual n.o 10.254/2014 apresenta duvidosa constitucionalidade
, na medida em que o aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição pecuniária aparentemente representa violação ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, consagrado no artigo 37, XV, da Constituição Federal, que inclusive foi objeto de discussão no Tema 514 de Repercussão Geral do STF (ARE 660.010/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014,
DJe
19/02/2015).

[...]”.

No caso, conforme já relatado desde o início do julgamento deste recurso, o cerne da controvérsia reside na discussão acerca de eventual adequação da sentença quanto à declaração
incidenter
tantum
de inconstitucionalidade da Lei Estadual n.o 10.254/2014, que acrescentou o §6o ao artigo 35 da Lei Estadual n.o 8.814/2008, requerida expressamente pelos ora apelados na ação de origem. Vejamos:

A Lei Estadual n. 8.814/2008, com a redação dada pela Lei Estadual n. 10.254/2014, dispõe que:

“
Art. 35. Os servidores do Poder Judiciário cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes dos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 30 (trinta) horas e o limite máximo de 06 (seis) horas diárias, salvo por necessidade e interesse da Administração da Justiça, com o pagamento da respectiva remuneração.

[...]

§ 6o
Os servidores beneficiários de incorporação cumprirão jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, equivalente a 40 (quarenta) horas semanais, guardando equivalência com a jornada do cargo cujos benefícios foram incorporados a seus vencimentos
.
”
[sem destaque no original].

Em suas razões recursais, o apelante Estado de Mato Grosso reafirmou a constitucionalidade da norma impugnada, porquanto “
o artigo 1o da Lei no 10.254/2014 não viola os princípios da moralidade, da isonomia e da responsabilidade fiscal, mas sim conferem efetividade a essas premissas, pois impedem o enriquecimento ilícito dos servidores beneficiados com a incorporação, e de forma igualitária atribui a eles não só o bônus da incorporação, como também o ônus
” (excerto das razões recursais, Id. 217728724 – Pág. 10).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre a questão, conforme consignado em seu parecer (Id. 229968650).

No voto em que proferi, externei o entendimento de que, a meu ver, a Lei Estadual n. 10.254/2014, ao estabelecer jornada de 8 (oito) horas diárias para servidores que incorporaram vantagens de cargos comissionados ou funções de confiança, não caracteriza violação ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial (art. 37, XV, CRFB), porquanto tais servidores já percebiam subsídios correspondentes ao regime de 40 horas semanais, havendo mera adequação da carga horária àquela inerente às vantagens incorporadas, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e isonomia, uma vez que os cargos ou funções que originaram a incorporação pressupunham ordinariamente tal jornada laboral.

Pois bem.

A respeito da cláusula de reserva de plenário, questão levantada pela i. Primeira Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, o art. 97, da Constituição Federal, determina que:

“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.

Vê-se, portanto, que a referida norma consagra verdadeira cláusula de competência exclusiva dos órgãos especiais ou plenários dos tribunais para a declaração de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em sua função precípua de guardião da Constituição, tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que a mera interpretação sistemática do ordenamento jurídico, ainda que resulte no afastamento da aplicação de determinada norma ao caso concreto, não configura declaração implícita de inconstitucionalidade. Vejamos:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...].

3.
‘Para a caracterização de ofensa ao art.
97

da

Constituição Federal
, que estabelece a reserva de plenário (full
bench
), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a
Lei Maior
.
Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida,
a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal
’ (AI no 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma,
DJe
30/5/2011).

[...].

6. Agravo Regimental a que se nega provimento."

(
Rcl
51753
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe
25/3/22).
[sem destaque no original].

Ainda sobre o tema, a Súmula Vinculante n. 10, do Supremo Tribunal Federal dispõe que:

“
Súmula Vinculante n. 10:
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

De igual modo, cito os seguintes precedentes daquela e. Corte:

“
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que: a) não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, posto que tal atividade emerge do próprio exercício da jurisdição; e
b) para caracterizar violação a tal cláusula, é preciso que a decisão de órgão fracionário
fundamente-se
na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República
.
” (STF,
Rcl
67926
AgR
, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 2.12.2024, DJE 6.12.2024).
[sem destaque no original].

E ainda:

“
1.
Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional
.

2. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido:
Rcl
18.013
AgR
, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016;
Rcl
13.514
AgR
, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014;
Rcl
12.122
AgR
, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013 e
Rcl
6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010
.” (STF,
Rcl
59593
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 26.6.2023, DJE 29.6.2023).
[sem destaque no original].

Regulamentando a material constitucional, temos ainda as disposições do Código de Processo Civil:

“Art. 948.
Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade
de lei ou de ato normativo do poder público,
o relator
, após ouvir o Ministério Público e as partes,
submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo
.

Art. 949. Se a arguição for
:

I -
rejeitada
, prosseguirá o julgamento;

II -
acolhida
, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver
.

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.
[sem destaque no original].

Com efeito, verifica-se que o Código de Processo Civil, em seu art. 949, estabelece critérios objetivos para a submissão da questão constitucional ao Órgão Especial, exigindo que haja declaração de inconstitucionalidade, para tanto. A
contrario
sensu
, não havendo declaração de inconstitucionalidade, como é o caso, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário.

Nesse sentido, o Regimento Interno do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso prevê que:

“Art. 164. Se, perante qualquer dos órgãos do Tribunal, for arguida, de ofício ou por algum interessado, a inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder Público, proceder-se-á conforme o disposto na lei processual civil.

Art. 165.
Acolhida a arguição de inconstitucionalidade pelo órgão fracionário, serão os autos levados à distribuição
, recaindo esta, salvo a situação de prevenção prevista no artigo 80, § 4o, no Desembargador a quem couber redigir o acórdão, se tiver
ele assento
no Órgão Especial. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 17 de janeiro de 2019)

§ 1o Ouvido o órgão do Ministério Público, e feita a síntese da questão constitucional, pedirá o Relator dia para julgamento.

§ 2o O Presidente do Tribunal, ao designar data para julgamento, ordenará a remessa de cópias do acórdão, do relatório e do parecer da Procuradoria de Justiça aos demais julgadores.

§ 3o Proferido o julgamento pelo Órgão Especial, e publicado o respectivo acórdão, serão os autos devolvidos ao órgão fracionário para apreciar, se for o caso, questões remanescentes
”.

[sem destaque no original].

Dessa forma, considerando que a fundamentação exposta no voto de mérito que proferi, ao concluir pelo provimento do apelo interposto pela Fazenda Pública e afastar a declaração
incidenter
tantum
de inconstitucionalidade sustentada pelos ora apelados, não atrai a incidência da cláusula de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da Constituição Federal c/c art. 949, inciso I, do CPC, motivo pelo qual não houve a prévia submissão ao c. Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça, eis que se trata justamente de uma exceção à regra.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
REJEITO
a arguição de inconstitucionalidade, por consequência, deixo de submeter a questão ao c. Órgão Especial desta e. Corte.

É como voto
.

QUESTÃO DE
ORDEM

ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES
–
(
ADVOGADA
):

Senhora Presidente, boa tarde,
a todos.

Peço uma questão de ordem,
só sobr
e fato.

Como bem sustentou o nobre Desembargador Rodrigo Roberto Curvo
ainda que seja

suscitada a inconstitucionalidade de modo implícito deve ser remetido ao
órgão especial des
t
e tribunal.

A grande questão
é que há um ponto de fato.

A Procuradoria Geral do Estado em defesa do Estado
argui
implicitamente a inc
onstitucionalidade da Lei Original qu
e
, fazendo uma correção
técnica porque
é

muito importante
no mérito
, não é que ela incorpora o horário do cargo porque aquilo não é cargo é função.

A lei incorpora a remuneração da função e não incorpora a carga horária da função, implicitamente seria declarar inconstitucional.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Senhora Presidente,

Eu recebi a doutora Rosana e Vossa Excelência deve ter recebido também.

Não é uma questão de fato, nem um pedido de palavra pela ordem
.

ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES – (ADVOGADA):

Digo questão de fato porque há a arguição.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

E
stá discutindo o mérito da demanda.

ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES – (ADVOGADA):

A lei original
,

não a
10.254/2014

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Estamos no momento de definir
mos

sobre
o acolhimento ou não da arguição de constitucionalidade, parece que estamos reabrindo uma sustentação oral
não cabível
e
não verifico a questão de fato mencionada pela douta advogada.

Encaminho o entendimento no sentido de indeferir
a
postulação da tribuna.

V O T O - ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE

EXMO. SR. DR. AGAMANON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 12 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA) - ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE

EXMO. SR. DR. AGAMANON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou a inconstitucionalidade
incidenter
tantum
da Lei Estadual no 10.254/2014 e determinou que o réu se abstenha de exigir o cumprimento de jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias quando os autores não estiverem exercendo cargo ou função comissionada, bem como condenou o Estado ao pagamento das horas que excederem 6 (seis) horas diárias, com os devidos reflexos nas verbas remuneratórias. Também houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

O eminente Relator entendeu que a Lei Estadual no 10.254/2014 não violou o art. 37, XV, da Lei Maior nem o Tema no 514 do Supremo Tribunal Federal e, por consequência, deu provimento ao recurso para reformar a sentença.

A eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos pediu vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria e, na sessão de continuação de julgamento do dia 05/02/2025, votou pela submissão da questão constitucional ao Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.

Após pedido de vista para analisar a aplicabilidade ou não da cláusula de reserva de plenário ao presente caso, o Relator rejeitou a arguição de inconstitucionalidade e deixou de submeter a questão ao C. Órgão Especial.

Para melhor compreensão da controvérsia e do cenário fático que permeia o caso, pedi vista dos autos na sessão do dia 19/02/2025.

Após detida análise, data vênia, formei minha compreensão no sentido de acompanhar integralmente o voto do Relator para rejeitar a arguição de inconstitucionalidade, pelos fundamentos que passo a expor.

De proêmio, antes de tecer qualquer consideração, é necessário consignar que o ponto central da questão ora debatida consiste em analisar se a Lei Estadual no 10.254/2014, que estabeleceu a jornada de trabalho de oito horas diárias para servidores do Poder Judiciário que são beneficiários de incorporação de vantagens, viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, bem como os princípios da isonomia e da moralidade administrativa.

In
casu
, a sentença declarou a inconstitucionalidade
incidenter
tantum
da referida Lei Estadual, sob o fundamento de que houve violação do princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos ante o decréscimo do valor do salário-hora dos servidores.

Pois bem.

O princípio da irredutibilidade salarial, previsto no artigo 37, XV, da Constituição Federal, protege os servidores públicos contra reduções arbitrárias em seus salários, sendo fundamental para garantir a estabilidade financeira desses trabalhadores.

O Supremo Tribunal Federal reforçou essa proteção ao julgar o Tema no 514, determinando que aumentos na carga horária devem ser acompanhados de ajustes remuneratórios.

No caso dos autos, porém, não houve decesso salarial, o que distingui o caso analisado neste recurso daquele julgado no ARE 660.010/PR.

Isso porque, consoante já registrado pelo eminente Relator, a Lei Estadual no 10.254/2014 alterou de 6 (seis) para 8 (oito) horas diárias a jornada de trabalho dos servidores beneficiários de incorporações de vantagens, adequando o horário de serviço à carga horária correspondente aos cargos ou funções comissionadas.

Esse aumento das horas diárias trabalhadas não gerou diminuição no padrão remuneratório, uma vez que a jornada a ser cumprida pelos servidores é a mesma do cargo cujos benefícios foram incorporados a seus vencimentos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – MODIFICAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DO SERVIDOR PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO NOMINAL NOS VENCIMENTOS – ATO ADMINISTRATIVO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (ARE n° 660010/PR – Tema 514), dispõe que é possível a Administração Pública modificar a carga horária e a forma de retribuição pecuniária de seus servidores, uma vez que eles não possuem direito adquirido a regime jurídico, desde que não viole o princípio constitucional da irredutibilidade salarial.

No caso, a Administração ao aumentar a carga horária do trabalho, por meio da Lei n. 2.875/2008 do município de Tangará da Serra, previu o pagamento do padrão remuneratório proporcional à jornada de trabalho de 40 horas, sem ofensa à irredutibilidade salarial.

(N.U 0022367-40.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020,
Publicado
no DJE 04/05/2020)

Assim sendo, como a alteração da carga horária introduzida pela Lei Estadual no 10.254/2014 ocorreu para que os servidores beneficiários de incorporação cumpram horário equivalente a jornada do cargo em que foram incorporados, não há se falar em decesso salarial, pois o aumento das horas trabalhadas foi realizado para adequar o horário diário de trabalho ao subsídio já percebido.

Destaque-se, ainda, que os servidores incorporados recebem remuneração referente ao cargo de 40 (quarenta) horas semanais, portanto, a lei estadual questionada ajusta, de forma proporcional, a jornada de trabalho ao cargo do qual os benefícios foram incorporados às remunerações.

Logo, não há se falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial, tampouco aos
princípios da isonomia e da moralidade administrativa.

Dessa maneira, também merece registro a decisão trazida no voto do Relator, referente ao Agravo de Instrumento no 1007007-77.2022.8.11.0000, no qual o eminente Desembargador Márcio Vidal consignou o seguinte:

“(...) Nota-se que a alteração legislativa teve o objetivo de fazer com que a jornada diária de trabalho dos servidores beneficiários da incorporação de vantagens correspondesse a dos cargos ou função que se beneficiaram, qual seja, 08 (oito) horas.

Os servidores incorporados, como sabido, recebem os seus subsídios acrescidos do cargo em comissão ou função de confiança que passou a vir a integrar aquele. Logo, o aumento da jornada de trabalho diária para 08 (oito) horas, diferentemente do sustentado pela Agravante, não configura violação ao artigo 37, inciso XV, da CRFB.

Com efeito, a exigência de cumprimento de 08 (oito) horas diárias de serviço aos servidores beneficiários da incorporação não causou irredutibilidade de vencimentos, porque já recebiam o subsídio correspondente ao cargo de regime de 40 (quarenta) horas semanais. (...)”.

Ademais, em relação à submissão da questão constitucional ao Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, consigno que o art. 97 da Lei Maior estabelece que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

Diante do comando constitucional, é importante observar que este princípio se aplica apenas aos pronunciamentos dos órgãos colegiados.

Como dito acima, entendo que não existe inconstitucionalidade na lei impugnada, motivo pelo qual não há se falar em violação da cláusula de reserva de plenário, devendo ser observado o disposto no art. 949, inciso I, do CPC, ante a rejeição da arguição de inconstitucionalidade.

Portanto, com estas breves considerações,
acompanho integralmente
o voto do Relator, rejeitando a arguição de inconstitucionalidade.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)
RATIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (1o VOGAL):

Senhora Presidente,

Evidentemente por conta de ter solicitado vista dos autos tive a oportunidade de anal
isar o processo
.

No meu voto quando acolhi e manifestei favoravelmente nos termos do voto do relator para rejeitar a arguição de inconstitucionalidade
cito e reforço o julgamento do Agravo de Instrumento n.
1007007-77.2022.8.11.0000 que participaram os Desembargadores Márcio Vidal,
Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

O Agravo de Instrumento n. 1007007-77.2022.8.11.0000 foi promovido pela Associação dos Servidores
do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – ASPOJUD
, o processo também tramita na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Cuiabá
, foi julgado
improcedente
e o Agravo foi por conta de uma liminar que foi negada.

Trago no meu voto trecho do voto do Des. Márcio Vidal em que diz:

“(...) Nota-se que a alteração legislativa teve o objetivo de fazer com que a jornada diária de trabalho dos servidores beneficiários da incorporação de vantagens correspondesse a dos cargos ou função que se beneficiaram, qual seja, 08 (oito) horas.

Os servidores incorporados, como sabido, recebem os seus subsídios acrescidos do cargo em comissão ou função de confiança que passou a vir a integrar aquele. Logo, o aumento da jornada de trabalho diária para 08 (oito) horas, diferentemente do sustentado pela Agravante, não configura violação ao artigo 37, inciso XV, da CRFB.”

Evidentemente que se trata de Recuso de Agravo de Instrumento já julgado por esta
1a Câmara de Direito Público e Coletivo
, que não é um Recurso de
Apelação,
mas penso que foi até um indicativo para que outro processo com o mesmo tema
seja julgado improcedente.

De maneira que não tenho dúvida de acompanhar o voto do relator com esses acréscimos.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Superada a preliminar de submissão da questão constitucional ao Órgão Especial deste Sodalício, peço vênia para divergir do voto do eminente Relator, por entender que, no presente caso restou devidamente demonstrado que os Apelados ingressaram no serviço público com jornada de 6 (seis) horas diárias e receberam a incorporação de vantagens com base nessa carga horária; sendo que, após a vigência da lei em discussão, passaram a cumprir jornada de 8 (oito) horas diárias, sem acréscimo remuneratório, o que evidentemente caracteriza redução de vencimentos, ainda que o montante nominal recebido permaneça o mesmo.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 514 da Repercussão Geral (ARE 660.010/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014,
DJe
19/02/2015), fixou a seguinte tese:

"A ampliação da jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos."

Desse modo, a inconstitucionalidade reside na redução do valor do salário-hora, pois os servidores passaram a desempenhar maior carga horária sem qualquer contrapartida financeira, resultando, na prática, em uma diminuição real da remuneração proporcional ao tempo de trabalho.

Destaca-se, ainda, que, a incorporação de vantagens é um direito adquirido pelos servidores com base no regime jurídico vigente à época; ou seja, a

administração pública não pode, de forma unilateral, impor ônus ao servidor sem a devida contraprestação financeira.

Conforme bem destacou a sentença recorrida,
os autores são servidores concursados (efetivos) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e, todos eles, em determinado período de suas carreiras, obtiveram o direito de incorporar aos vencimentos do cargo efetivo, as vantagens do cargo de provimento em comissão ocupado por 5 (cinco) anos ininterruptos ou 10 (dez) interpolados, de acordo com o art. 4° da Lei Estadual n. 5.098/86 e art. 45 da Lei Estadual 6.614/1994, cuja vantagem pecuniária em questão é atribuída ao servidor efetivo ou estável em razão unicamente, do tempo de exercício do cargo em comissão – 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados, não havendo estabelecido os referidos dispositivos qualquer outra condição para incorporação desta vantagem.

O Magistrado Singular ainda mencionou a decisão liminar proferida no Procedimento
de

Controle
Administrativo n° 0006491-62.2014.2.00.0000, de relatoria da excelentíssima Senhora Conselheira Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi,
no qual se questionou o precedente normativo do e. TJMT (Resolução n° 18/2014-DTP – que deu origem a Lei 10.254/2014)
,
in
verbis
:

“(...) A tese de que os servidores que incorporaram as vantagens devem prestar jornada idêntica à dos servidores que ocupam cargo em comissão ou função comissionada como umacontraprestaçãopelo valor adicional percebido não procede.

As vantagens incorporadas a esse título decorrem, nos termos da lei, doexercício passado de cargo em comissão, e não da contraprestação por serviço prestado nopresente.

A incorporação decorreu de direito adquirido em virtude de previsão legal, que não impôs qualquer outra condição a não ser o exercício do cargo/função por cinco anos consecutivos ou dez interpolados, como se observa na leitura do art. 45 da Lei Estadual no6.614/1994 (...)”

Como se vê, a legislação não vinculou a incorporação das vantagens pessoais à carga horária de trabalho, limitando-se a estabelecer como critério apenas o tempo de exercício da função comissionada, de forma, que a tentativa de impor uma jornada ampliada como contrapartida à incorporação configura inovação indevida no regime jurídico dos servidores, contrariando o princípio da legalidade e o direito adquirido consolidado.

Ademais, a jornada de trabalho é uma condição essencial do vínculo funcional, sendo vedado seu aumento sem a garantia da proporcionalidade remuneratória.

No mesmo sentido são os precedentes deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS - SEGURANÇA DENEGADA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - INSPETOR DE TRIBUTOS - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA - REJEITADA - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO -
MAJORAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS SEM ACRÉSCIMO DOS SUBSÍDIOS - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS
- RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1. A provocação por meio de processo administrativo interrompe o prazo decadencial, somado ao fato de que o caso concreto se refere a relação de trato sucessivo, não equivalendo à negação do próprio fundo de direito. 2.
A reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública, não possuindo o servidor direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal. 3. Se a Administração Pública aumenta a carga horária do servidor sem o devido acréscimo em sua remuneração, resta configurada a violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos
. 4. Recurso provido. Sentença retificada.”
(TJMT. N.U 1004991-86.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/12/2022,
DJe
20/12/2022). [Destaquei]

“
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO TEMA 514 DO STF - VERIFICADO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - SENTENÇA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. Se os fundamentos do Acordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 514, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe. 2. Juízo de retratação exercido. 3.
Recurso de Apelação Provido, para conceder a segurança almejada pela parte Apelante, determinando que o Apelado se abstenha da exigência de jornada superior a 30 (trinta) horas semanais, sem o respectivo pagamento das horas excedentes
.”
(TJMT. N.U 1002691-88.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/03/2023,
DJe
15/03/2023)
[Destaquei
]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DECADÊNCIA AFASTADA - LEI COMPLEMENTAR 4.273/2017 - INSPETOR DE TRIBUTOS DE VÁRZEA GRANDE –
CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS - AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA - DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
1. Considerando que o prazo decadencial teve início não com a vigência da Lei Complementar n.o 4.293/2017, mas a partir do ato coator consubstanciado na negativa do requerimento administrativo protocolado pelo Impetrante, não se reconhece a decadência do Mandado de Segurança impetrado no prazo do art. 23, da Lei 12.016/2009. 2.
A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (Tema 514 do STF).
3. Se a Lei Complementar n.o 4.273/2017, ao unificar a carga horária dos Inspetores de Tributos,
manteve a mesma
remuneração para todos, tornando flagrante a ampliação de jornada de trabalho sem alterar a remuneração dos servidores regidos pelo Edital n.o 002/SAD/1991, incidiu em patente violação o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 4. Recurso desprovido. Sentença ratificada, em reexame.
(TJ-MT - APL: 10034943720188110002, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023). [Destaquei]

Assim, não havendo justificativa jurídica para a imposição de uma jornada maior sem a devida retribuição financeira, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo eminente Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em sede de remessa necessária
RATIFICO
integralmente a sentença que reconheceu a inconstitucionalidade
incidenter
tantum
da Lei Estadual n. 10.254/2014 e determinou que os servidores beneficiários de incorporação não sejam obrigados a cumprir jornada de 8 (oito) horas diárias sem a devida compensação remuneratória, assegurando-lhes o direito ao pagamento das horas laboradas além da sexta hora diária, com os reflexos cabíveis.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a Técnica de Julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL – CONVOCADO)
:

Peço vênia a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, para a
companh
ar
o voto do Relator

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar a divergência, nos termos do voto da Desa. Helena Maria, e assim ratificar a sentença para que os servidores beneficiários de incorporação não sejam obrigados a cumprir jornada de 8 (oito) horas diárias sem a devida compensação remuneratória, assegurando-lhes o direito ao pagamento das horas laboradas além da sexta hora diária, com os reflexos cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 16/04/2025